Tribunal: STF
Processo: ARE 1587016
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MONITOR DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – FASE/RS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 852. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1.209: INVIABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS E O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA POR PONTOS. ART. 29-C DA LEI Nº 8.213/1991. PARTE NÃO IMPLEMENTOU PONTUAÇÃO ANTES DA EC 103/2019. ATIVIDADE ESPECIAL. MONITOR DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (FASE/RS). RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. 2. Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. 3. É possível o reconhecimento da especialidade das atividades de agente socioeducativo e monitor em estabelecimento de amparo sócio-educativo a menores infratores, em regime de privação da liberdade, devido à periculosidade do trabalho. 4. Segurado não implementou a pontuação mínima para fins de afastamento do fator previdenciário antes da Emenda Constitucional n° 103/2019, que instituiu novas modalidades de aposentadoria e regras de transição sem contemplar o afastamento do fator. 5. Desprovidas as apelações, e observadas as regras do artigo 85, §§2º, 3º e 11, do CPC, elevo em 1% (um por cento) o percentual estabelecido pela sentença para fins de estipulação da verba honorária, devida ao procurador da parte que se viu vencedora na demanda, mantida a respectiva base de cálculo, conforme balizas traçadas pelo STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573). 6. Presente a tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo, determinando a implantação do benefício, confirmo-a, tornando definitivo o amparo concedido” (fl. 1, e-doc. 43).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).
2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. IV do art. 84, o parágrafo único e o inc. III do art. 194, o § 5º do art. 195 e o caput e o inc. II do § 1º do art. 201 da Constituição da República. Argumenta ser indevida “a conversão de tempo de serviço da parte autora [Neviane Carlos Reis] a partir de 05/03/97 em razão da atividade de risco por ela exercida” (fl. 10, e-doc. 48).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pela aplicação do Tema 852 da repercussão geral, e foi inadmitido, por não se enquadrar a postulação recursal no Tema 1.209 da repercussão geral (e-doc. 53).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera ter demonstrado “que o debate no Tema 1.209 tem por objeto o agente perigoso, o que abrange não só a situação do vigilante, mas todas as atividades exercidas com submissão ao agente perigoso” (fl. 6, e-doc. 60).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

5. No juízo de retratação do Tema 852 da repercussão geral, o Desembargador relator não conheceu do agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de ser “inadmissível a interposição de um único recurso contra decisões distintas em recursos excepcionais endereçados a diferentes Tribunais Superiores” (fl. 1, e-doc. 66).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Sobre os critérios aplicáveis na concessão e revisão de aposentadoria especial, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou o Tema 852 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“O presente recurso versa sobre matéria já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a controvérsia: 
Tema STF 852 - A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fls. 1-2, e-doc. 53).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação da sistemática da repercussão geral e o não conhecimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre “Avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991” (Tema 852 da repercussão geral).

8. Impossível acolher a postulação recursal de que “o STF recentemente tem estendido o sobrestamento determinado no Tema 1.209 (vigilante) para as demais atividades de risco” (fl. 3, e-doc. 48).

No juízo de admissibilidade recursal, a Presidência do Tribunal de origem afastou a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar-se o julgamento de mérito no Tema 1.209 da repercussão geral, ao fundamento de que “o caso não trata da atividade de vigilante” (fl. 2, e-doc. 53).

Como assinalado no ato agravado, no Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, analisa-se a “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019” (DJe 26.4.2022). Na espécie vertente, a controvérsia refere-se à contagem de tempo para aposentadoria especial de agente socioeducador da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul – FASE/RS.

Considerando esse contexto fático-jurídico, a controvérsia deste processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n. 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral. 

Por esses fundamentos, inviável o acolhimento do pedido de sobrestamento requerido pelo agravante. 

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado sobre questão similar à deste processo: ARE n. 1.571.227, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.10.2025; ARE n. 1.529.913, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; ARE n. 1.534.327, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; e ARE n. 1.522.635, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora